Tribunal: STF
Processo: Rcl 54143
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Conrado Huhn em face de decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação por entender que o acórdão paradigma desta Corte, tido por desrespeitado, possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos na respectiva relação processual, da qual não fez parte o reclamante.



    O embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese:



    “1. A defesa do reclamante ajuizou reclamação constitucional com o objetivo de assegurar a eficácia da Súmula Vinculante 14, conforme petições protocoladas (peças 17 e 22 do sistema de peticionamento eletrônico) 



    2. Veja-se que, em observância ao princípio da economia processual, a defesa procurou melhor esclarecer os termos do pedido inicial, apontando que, em verdade, a decisão de efeito vinculante que se requer seja assegurada é a Súmula Vinculante 14. E, neste ponto, a decisão que não conhece a presente reclamação, com a devida vênia, incorre em omissão a ser sanada pela via dos embargos de declaração.” (pág. 1 do documento eletrônico 29).



    Ademais, reitera os argumentos da petição inicial, nos seguintes termos:



    “[...] conforme destacado na inicial, alguns meses após o oferecimento da resposta à acusação pela defesa de PAULO CONRADO HUHN, houve a juntada extemporânea dos laudos periciais produzidos pela Polícia Federal em maio de 2021 (Ofício n° 2203596/2021-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/RS de 17/05/2021) e em janeiro de 2022 (Ofício n° 001/2022-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/RS de 24/01/2022).



    4. Estes laudos foram requisitados pela Polícia Federal em maio de 2021, sendo que o primeiro laudo elaborado data de 22 de outubro de 2021 e o segundo em 25 de janeiro de 2022. A resposta à acusação, por seu turno, foi apresentada em 22 de abril de 2021, sem que a defesa tivesse acesso à integralidade da prova, em violação direta à Súmula Vinculante 14. 



    5. Percebe-se que se tratam de laudos antigos, mas que só foram juntados no meio da instrução processual, motivo pelo qual não foi assegurado à defesa o amplo acesso aos elementos de provas produzidos em desfavor do reclamante. Por essa razão, é necessário que Vossa Excelência se manifeste acerca da necessidade de ser assegurada a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto à Súmula Vinculante 14.



    6. E mais, o prejuízo é flagrante e concreto. Antes da juntada dos referidos laudos contendo os códigos hashes aos autos, quando a Apple enviou link dos arquivos digitais remetidos aos investigadores, informou que não se responsabilizaria pela autenticidade dos documentos, inclusive sugerindo a utilização de perito forense [...]



    7. Entretanto, em violação ao princípio da não-surpresa, após a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes (e, vale dizer, após o indeferimento da oitiva do assistente técnico defensivo arrolado na resposta à acusação), quando surgiram diversos questionamentos acerca da autenticidade e integridade do conteúdo das nuvens, sobrevieram aos autos os laudos periciais em questão.



    8. Inclusive, no Laudo nº 156/2022 há a referência da existência de um pen drive, a qual contém a nova obtenção da produção 20314829.



    9. Portanto, é flagrante o prejuízo em decorrência do cerceamento de defesa e ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, que garante à defesa o acesso à integralidade do material probatório no momento da resposta à acusação. Não cabe ao magistrado decidir aquilo que é (ou não) relevante ou pertinente para a defesa, sobretudo em se tratando de investigação complexa aonde, a partir dos elementos de prova disponibilizados à defesa na fase inicial, se mostrava questionável a higidez da cadeia de custódia da prova. 



    10. Diante desse cenário e para fins de demonstrar o prejuízo concreto em decorrência da juntada extemporânea dos laudos em questão, o assistente técnico defensivo – analisando novamente o conteúdo disponibilizado nos autos – respondeu à quesitos com a finalidade de corroborar o cerceamento de defesa que vem sendo sustentado nesta reclamação.



    11. Nesta oportunidade suscitou questionamentos sobre o conteúdo dos laudos nº 1404/2021 e 156/2022 (manifestação pericial juntada na peça 23 do sistema eletrônico do STF), os quais aportaram aos autos com a pretensão de assegurar a higidez da cadeia de custódia da prova, de modo a demonstrar o prejuízo pela impossibilidade dessa matéria ser debatida na instrução processual.



    12. Por tudo isso, repita-se, entende a defesa que deve ser sanada a omissão apontada, eis que a decisão de efeito erga omnes que se pretende a aplicação é a Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 29).



    Ao final, requer:



    “(a) o acolhimento embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, eis que a decisão de efeitos erga omnes que está sendo suscitada é a Súmula Vinculante 14; e 



    (b) subsequentemente, seja atribuído efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, de modo a reconhecer a ofensa à Súmula Vinculante 14, devendo ser restituído o prazo para resposta à acusação, em homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório.” (pág. 4 do documento eletrônico 29).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem acolhimento apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.



    Isso porque, muito embora a petição inicial distribuída em 23/6/2022 tão somente buscasse garantir a autoridade da Reclamação 23.101/PR (documento eletrônico 1), decisão desprovida de eficácia vinculante e efeito erga omnes, posteriormente, em 1º/7/2022, por meio da Petição 50.781/2022-STF (documento eletrônico 17), a defesa técnica do reclamante emendou a petição inicial para esclarecer que



    “[...] a presente reclamação constitucional também visa assegurar a autoridade das decisões desta Suprema Corte ao requerer a aplicação da Súmula Vinculante 14 ao caso dos autos.” (pág. 1 do documento eletrônico 17).



    Dessa forma, acolho estes embargos declaratórios e passo a examinar o pedido formulado na petição inicial.



    Transcrevo, por oportuno, excertos das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em relação à decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo de resposta à acusação após a juntada dos laudos periciais contendo os códigos hash dos arquivos enviados pela Apple, esclareço que se trata de decisão proferida nos autos da Ação Penal em epígrafe, instaurada para apurar a responsabilidade criminal de 28 (vinte e oito) denunciados, aos quais foi imputada participação na prática de 36 (trinta e seis) fatos delitivos (elencados e nominados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como CASOS), perpetrados ao longo do período compreendido entre 11/06/2019 e 05/11/2020. Aos réus, foi atribuído o cometimento dos crimes de organização criminosa armada, tráfico internacional de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, estando pendentes, ainda, consoante assinalou o Ministério Público Federal, novas denúncias pela prática dos crimes de lavagem de ativos e contra o sistema financeiro nacional.



    O paciente, PAULO CONRADO HUHN, foi denunciado por integrar a organização criminosa já que, atendendo às ordens de FABRÍCIO ‘NENÊ’, procedia à ocultação e dissimulação da origem ilícita de recursos mediante a mescla com recursos lícitos de pessoas jurídicas vinculadas a ele e sua companheira MÁRCIA, bem como à ocultação de bens e dissimulação de propriedade adquirida com recursos ilícitos



    FABRÍCIO ‘NENÊ’ era líder da organização criminosa, conhecida no Rio Grande do Sul, como a facção ‘Os Manos’. Além do grupo em tese liderado e financiado pelo réu, outro também foi desvelado ao longo do trabalho investigativo realizado pelo setor de inteligência da Polícia Federal, havendo sido possível concluir, pois, pela existência de dois grupos organizados independentes, mas cooperativos entre si, ligados à facção criminosa atuante na região do Vale dos Sinos, acima nominada.



    O segundo grupo, composto por 07 (sete) indivíduos, foi também denunciado por crimes equivalentes, porém em Ação Penal distinta.



    A Polícia Federal, em seus relatórios finais, fez constar que 



    ‘Entre 11/06/2019 e 05/06/2020, foi identificada a movimentação de aproximadamente 3.616 kg de entorpecente (cocaína e crack) pela ORCRIM ora investigada, sendo apreendido pelos órgãos estatais 1.091 kg. No mesmo período, os órgãos estatais apreenderam 6 fuzis, 2 espingardas calibre 12 e 19, pistolas e ainda R$ 2.644.145,00. Ainda em relação a movimentação de dinheiro oriundo do tráfico, foi identificado o repasse de aproximadamente R$ 34.979.000,00 para fornecedores entre 27/08/2019 até 21/02/2020 (IPL, evento 71, REL_MISSÃO_POLIC01).’ 



    E que:



    ‘tais ORCRIM se caracterizam por elevada capacidade de rearticulação, grandioso poder econômico, empreende logística terrestre sofisticada – utilizando caminhões e outros veículos para ocultar vultosas cargas de entorpecente (cocaína e crack) – e compartimenta a gerência operacional basicamente em três escalões: 1. Ações voltadas ao tráfico (aquisição no exterior, internalização da droga no Brasil, transporte e distribuição no Rio Grande do Sul); 2. Financiamento da atividade; 3. Lavagem de dinheiro (IPL, evento 71, REL_MISSÃO_POLIC01).‘



    O Inquérito Policial que embasou ambas as Ações é, portanto, o mesmo e, por ocasião do recebimento das denúncias, foi autorizado o prosseguimento das investigações, eis que ainda pendentes de imputação criminal os crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional. 



    Ainda, no expediente em questão, ficou pendente, como sói acontecer em casos como o presente, envolvendo extenso trabalho investigativo, a conclusão de laudos periciais secundários, coadjuvantes, porém não determinantes à delineação da materialidade e autoria delitivas, tais como os ora atacados. 



    No que tange especificamente ao processamento desta Ação Penal, é preciso esclarecer que este feito vem sendo instruído nos moldes do Procedimento Comum Ordinário previsto no CPP, que é mais amplo do que aquele determinado pela Lei nº 11.343/06, tendo sido, contudo, obedecido o procedimento previsto no artigo 55 da lei especial (resposta preliminar) para aqueles réus denunciados por tráfico de entorpecentes. 



    A utilização do Procedimento Comum se justifica pelo fato de que muitos acusados também foram denunciados pelos delitos previstos na lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013). 



    Assim, seja pelo procedimento do CPP, seja pelo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 124.900/AM, para garantir a ampla defesa dos réus, os interrogatórios são o último ato de instrução. 



    Ressalto, ainda que, apesar de todas as dificuldades advindas com as restrições sanitárias de combate ao coronavírus - as quais, muitas vezes, militavam não apenas contra a realização de atos presenciais, como também impactavam a citação e intimação pessoal dos denunciados - e, apesar de haver plena colaboração das partes em prol da instrução do feito, o fato é que este Juízo enfrentou alguns reveses para a finalização da instrução processual, dada a quantidade de réus e advogados, assim como de testemunhas. 



    Ao longo desse caminho, que demandou verdadeiro exercício de desdobramento por parte deste Juízo e dos serventuários da Secretaria, enfrentaram-se problemáticas que iam desde como e onde agrupar grande número de interessados nas solenidades presenciais, sem perder de vista as recomendações sanitárias, até cancelamentos ou adiamentos de atos em virtude da extensão dos depoimentos ou em razão de problemas técnicos na realização da audiência por meio virtual - o que incluiu, até mesmo, a queda de energia elétrica em Presídios onde recolhidos os réus. 



    Sobrepondo-se à questão da instrução processual, ressalto, ainda, que o bom andamento do feito é também obstaculizado por inúmeros pedidos de diligências, o que exige do Juízo constante sopesamento entre, de um lado, o direito de ampla defesa e do contraditório dos réus e, de outro, a efetiva necessidade da produção da prova e seu interesse para o deslinde do mérito. 



    Eis o que se passou com o pedido formulado de reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação frente à alegada juntada extemporânea de dois laudos periciais nos autos do Inquérito apenso. 



    Apesar de me pautar pela regularidade do feito, com vista a evitar quaisquer alegações de nulidades, a reabertura do prazo para as defesas implicaria, inarredavelmente, a repetição de todos os atos de instrução, não apenas nestes autos, como também nos autos da Ação Penal interposta para o processamento do segundo grupo criminoso, onde a mesma questão foi aventada pela defesa de um dos acusados. 



    Mas a concessão deste direito às partes teria sido por mim observado e deferido se o conteúdo dos laudos atacados efetivamente tivesse o condão de alterar o mérito da Ação Penal, o que não é o caso em testilha. 



    Os laudos referenciados pela defesa de Fabrício não agregam informações novas àquelas já disponibilizadas aos réus desde muito aquém do recebimento da denúncia, senão que se prestam, tão-somente, a fornecer hashes de arquivos mantidos pelos réus em nuvens, os quais foram enviados muito anteriormente pela empresa Apple. 



    Saliento que os laudos não analisaram os arquivos em si - os quais estavam à disposição das defesas em pendrive acautelado em Secretaria, desde o início da instrução do feito -, mas apenas se prestaram a informar os hashes dos arquivos. 



    Tomo a liberdade de colacionar parte deles, a seguir, de cuja leitura se pode extrair a conclusão acima esposada (eventos 513 e 518 do IPL nº 5045128-48.2020.404.7100):



    [...]



    Os motivos do indeferimento foram por mim pormenorizados na decisão exarada no evento 1756 desta Ação Penal e foram reforçados pelos esclarecimentos prestados pela autoridade policial e pelo Ministério Público Federal.



    A Polícia Federal, atendendo à requisição judicial, prestou, no evento 530 dos autos do IPL correlato, as seguintes informações: 



    DESPACHO



    Em atendimento ao despacho judicial carregado no Evento 524 do Processo nº 5045128- 48.2020.404.7100, que determina que a Polícia Federal preste esclarecimento nos autos do IPL acerca do elencado na decisão exarada em sede de Habeas Corpus, passamos a expor o que segue. 



    Inicialmente, cabe mencionar que as informações foram prestadas pelo Perito da Polícia Federal nos Eventos 518 e 513 somente naquele momento, considerando que aguardávamos o envio dos códigos hash faltantes que deveriam ser disponibilizados pela empresa APPLE. 



    Outrossim, não há de se falar em qualquer inovação probatória, tendo em vista que todo o conjunto probatório foi encaminhado à Justiça em tempo hábil, inclusive o conteúdo das nuvens IHD) que foi encaminhado a esse Juízo em 18/12/2020, através do ofício 1803322/2020 {Evento 174, OFICl - IPL}, sendo disponibilizado integralmente a defesa. 



    O objetivo da informação técnica prestada pelo Perito da Polícia Federal era tão somente informar (e não periciar) que aquelas nuvens haviam sido encaminhadas pela empresa Apple gerando tais códigos hash, ou seja, um simples procedimento informativo no qual não existe trabalho pericial algum. 



    A informação técnica não inseriu no processo judicial qualquer elemento de prova, tendo em vista que todas as provas, inclusive o conteúdo das nuvens, estavam à disposição da defesa desde dezembro de 2020. 



    Nesse sentido, não vislumbramos qualquer acréscimo probatório, eis que nada foi provado em favor ou desfavor dos investigados através da informação prestada pelo perito 



    [...]



    O Ministério Público Federal, por sua vez, também prestou esclarecimentos no evento 1833 deste feito:



    Vieram os autos ao Ministério Público Federal para ciência da decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus nº 5010973-08.2022.404.0000 impetrado pela defesa de FABRÍCIO SA TOS DA SILVA, bem como para prestar esclarecimentos necessários à instrução do writ. 



    Sublinha-se, de início, que (i) todo o material probatório produzido na investigação foi disponibilizado às partes e ao juízo conforme fazem prova os recibos de entrega de material à Justiça Federal pela Polícia Federal acostados ao IPL 5045 l 28-48.2020.404.7 l 00. Destaca-se, nesse particular, que no HD e pen drive encaminhados a esta Vara Federal em 18/12/2020 (Ev 174, OFIC 1 do IPL) estão armazenadas, na íntegra, todas as produções enviadas pelos provedores contendo os dados das nuvens, interceptações telefônicas e telemáticas. 



    Por outro lado (ii) não houve qualquer inovação probatória com a juntada dos documentos produzidos pelo SETEC da Polícia Federal, uma vez que não retratam qualquer atividade pericial e não veiculam novos elementos de prova tratando-se, na verdade, de simples informações técnicas contendo os códigos de hash referentes aos dados já acautelados nesta Vara Federal desde dezembro de 2020. 



    Nesse sentido, fica evidente que não houve a realização de perícia ou de qualquer trabalho pericial em sentido estrito, restringindo-se a informação do SETEC da Polícia Federal à certificação dos valores hashes apresentados pela empresa provedora (Apple) e comparação desses valores com os valores dos arquivos existentes no HD e pen drive armazenados em juízo e disponibilizados às partes desde o inicio da ação penal. Portanto, não houve a realização de trabalho pericial, mas mera informação técnica, que sequer depende da execução por peritos criminais.



    [...]



    Destaco, outrossim, que a discussão da matéria foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça pelo corréu FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, nos autos do Habeas Corpus n° 746494, onde ratificada a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 5010973-08.2022.4.04.0000/RS e indeferida a liminar que pretendia a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, diante da juntada do laudo complementar pela Polícia Federal:



    [...]



    Sendo essas as informações, informo que o processo já teve instrução encerrada, encaminhando-se para abertura do prazo do art. 402, CPP.



    Coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.” (págs. 2-5, 9-8, 11 e 12 do documento eletrônico 21)



    Conforme se verifica, a autoridade reclamada limitou-se a indeferir o pedido de devolução do prazo de resposta à acusação, de maneira que não houve recusa de acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório por parte do Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.



    Efetivamente, o juízo reclamado salientou que os laudos referenciados pela defesa “não agregam informações novas àquelas já disponibilizadas aos réus desde muito aquém do recebimento da denúncia, senão que se prestam, tão-somente, a fornecer hashes de arquivos mantidos pelos réus em nuvens, os quais foram enviados muito anteriormente pela empresa Apple”. (pág. 5 do documento eletrônico 21). 



    Na verdade, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a competência conferida ao relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedente: Rcl 23.457-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 17/4/2017. 



    2. O enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 



    4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - devolução de prazo para oferecimento de resposta à acusação - não guarda estrita aderência com o objeto do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl 38.364-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifado).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 46.029-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifado).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mas nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator